Tribunal: TJES
Processo: 5012455-46.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012455-46.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de Homicídio Qualificado. Violência Doméstica. Pronúncia. Alegação de ausência de animus necandi. Pretensão de impronúncia ou desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Manutenção da decisão de pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, do Código Penal, por fato ocorrido em contexto de violência doméstica. Consta da denúncia que o acusado desferiu múltiplos golpes com pedaço de madeira contra a vítima, atingindo-a na cabeça e no corpo, mesmo após esta cair desacordada.

2.A defesa sustentou a inexistência de intenção de matar (animus necandi), afirmando que o réu apenas reagira a agressão injusta da vítima, pleiteando a impronúncia (art. 414 do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP).

II. Questão em discussão

3.A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se há prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia do réu; e

(ii) se é possível reconhecer, nesta fase, a ausência de animus necandi ou a legítima defesa de forma manifesta, a justificar a impronúncia ou a desclassificação do delito.

III. Razões de decidir

4.A decisão de pronúncia tem natureza declaratória e processual, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, caput, CPP), não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal.

5.A materialidade está suficientemente comprovada pelo boletim de atendimento médico e demais documentos acostados aos autos, corroborados pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente o de Leonardo Lopes Pessini, que presenciou o acusado golpear a vítima quando já se encontrava caída e inconsciente.

6.A tese defensiva de legítima defesa não se mostra manifestamente comprovada, visto que a agressão descrita foi intensa e persistente, extrapolando os limites de uma reação defensiva imediata.

7.A ausência de laudo pericial conclusivo não compromete a materialidade nesta fase processual, uma vez que o boletim médico, aliado aos depoimentos colhidos sob contraditório, constitui elemento idôneo para a pronúncia.

Diante da plausibilidade da acusação e da inexistência de excludentes evidentes, impõe-se a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido.

Mantida a decisão de pronúncia, por estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Tese: Na fase de pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, sendo inviável o afastamento da acusação por ausência manifesta de animus necandi ou legítima defesa quando tais alegações não se mostram de forma inequívoca nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Reginaldo Pereira Moreira, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por fato ocorrido em 26 de janeiro de 2014, que teve como vítima Rosilene Lopes Pessini.

Em suas razões, a defesa sustenta, inicialmente, a inexistência de animus necandi, argumentando que o recorrente teria reagido a agressões injustas perpetradas pela vítima, que, segundo alega, era pessoa agressiva, alcoólatra e portadora de comportamento conflituoso.

Afirma que o acusado não possuía a intenção de matar, mas sim de se defender de ameaças e ataques, inclusive com o uso de faca, por parte da vítima.

Alega também a ausência de laudo pericial conclusivo quanto à extensão das lesões, sustentando que a materialidade do delito de tentativa de homicídio não restou devidamente comprovada, porquanto o único documento médico existente nos autos seria um boletim de atendimento, sem informações detalhadas sobre risco de vida, tempo de internação, ou incapacidades decorrentes das agressões.

Por esses fundamentos, requer, em preliminar, a impronúncia do acusado, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, por entender que não estão presentes os requisitos mínimos para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos ao juízo singular.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012455-46.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WERLEY TASSINARI CERQUEIRA - ES37418

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a peça acusatória, o recorrente teria desferido múltiplos golpes com pedaço de madeira contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça e do corpo, quando esta já se encontrava prostrada, em contexto de violência doméstica. A materialidade delitiva foi reconhecida com base no boletim de atendimento médico e outros documentos acostados aos autos, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se o testemunho de Leonardo Lopes Pessini, sobrinho da vítima, que presenciou os fatos e confirmou que o acusado agiu mesmo após a vítima cair desmaiada.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de animus necandi, alegando que o recorrente não possuía intenção de matar, mas apenas reagiu a uma agressão injusta perpetrada pela vítima, em contexto de conflito familiar e violência recíproca.

Invoca, ainda, a ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo pericial conclusivo sobre as lesões sofridas pela vítima, sustentando que o boletim de atendimento médico não se presta, isoladamente, a amparar a pronúncia por tentativa de homicídio.

Requer, com base nessas alegações, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal, nos moldes do art. 129 do Código Penal, com remessa dos autos ao juízo comum.

Examinando detidamente os autos, entendo que a decisão de pronúncia deve ser integralmente mantida.

De início, convém reiterar que o juízo de pronúncia não exige certeza plena, mas sim a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsão expressa do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Trata-se de decisão de natureza declaratória, dotada de conteúdo meramente processual, destinada a verificar a plausibilidade da acusação, sem adentrar o mérito da imputação, ou valorar a consistência definitiva da versão defensiva.

No caso concreto, a materialidade do fato encontra-se suficientemente evidenciada pelo boletim de atendimento médico de urgência acostado às fls. 26, que, embora não constitua laudo pericial conclusivo, é documento idôneo e usualmente aceito na fase de pronúncia, quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre na presente hipótese.

Não bastasse isso, a vítima, em seu depoimento judicial (fl. 70), confirmou de forma clara, que foi agredida pelo réu com diversos golpes de pau na cabeça e no corpo, relatando que ficou desacordada, tendo recobrado a consciência já no hospital, onde permaneceu internada por alguns dias.

Disse, ainda, que não portava qualquer arma, nem havia agredido o acusado previamente, e que deixou de representá-lo por medo de sofrer novas agressões, confirmando o contexto de violência doméstica que marca os autos.

Os testemunhos colhidos, em juízo, convergem no mesmo sentido. Leonardo Lopes Pessini, sobrinho da vítima, prestou depoimento firme (fl. 72), asseverando que presenciou o acusado desferindo “quatro pauladas” em sua tia Rosilene, a primeira das quais a fez cair desmaiada no chão.

Disse, ainda, que o acusado, mesmo com a vítima prostrada, continuou desferindo mais dois golpes na cabeça e outro na lateral do corpo, e que o pedaço de pau utilizado se quebrou.

Afirmou que, em seguida, o réu se apossou de outro pedaço de madeira e permaneceu ao lado da vítima por aproximadamente vinte minutos, até a chegada de outras pessoas, momento em que se evadiu.

Ressaltou também que a discussão entre o acusado e a vítima vinha se desenrolando desde um bar, e que, em determinado momento, a vítima ameaçou colocar fogo na casa da família.

A testemunha Maria de Lourdes Lopes (fl. 71), mãe da vítima e companheira do acusado, declarou que encontrou sua filha caída no chão, com ferimentos na cabeça, e que o réu ainda estava no local, portando um pedaço de pau.

Confirmou que o instrumento utilizado nos golpes fora outro, quebrado e com manchas de sangue, encontrado no terreiro da residência.

Também afirmou que Rosilene, dias antes, havia sido atingida com uma cadeira pelo acusado e que, no dia dos fatos, ameaçava atear fogo na casa, o que pode ter motivado o conflito.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial (fl. 69), admitiu ter golpeado a vítima com uma ripa por três vezes, sendo uma na cabeça e duas no corpo.

Alegou que agiu em legítima defesa, após ser ameaçado e agredido com uma faca pela vítima, que teria inclusive tentado incendiar a casa arrancando uma folha de madeirite.

Contudo, sua versão não encontra suporte suficiente no conjunto probatório, especialmente diante da intensidade e persistência da agressão descrita pelas testemunhas.

Ora, o conjunto dos elementos constantes dos autos evidencia a plausibilidade da versão acusatória e, portanto, autoriza a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

A alegação de legítima defesa, embora tecnicamente admissível, não se apresenta de forma manifesta ou irrefutável, não sendo suficiente, nesta fase processual, para afastar a acusação.

Conforme orientação pacífica da jurisprudência, somente se admite a impronúncia, ou a desclassificação na decisão de pronúncia quando a versão defensiva se impõe de forma clara e inconteste, o que não se verifica na espécie.

Portanto, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, e diante da ausência de causas manifestas excludentes de ilicitude ou tipicidade, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, nos exatos termos da decisão recorrida.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)